Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-09.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
CIVIL, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MOVIDA POR LUZIA CONTRA CAPESESP, JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. RETENÇÃO ABUSIVA. BENEFÍCIOS DE RISCO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Dito isso, o cerne da controvérsia reside em aferir a legalidade da retenção de 61,20% das contribuições vertidas pela autora ao plano de previdência complementar, sob a justificativa de custeio administrativo e cobertura de benefícios de risco de pagamento único.

CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela CAPESESP contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, a qual julgou procedente o pedido para declarar a abusividade das retenções efetuadas sobre as contribuições vertidas pela autora ao plano de previdência complementar, condenando a ré à restituição da diferença entre 85% das contribuições e o valor já pago, além de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). 1.1. No apelo, a ré requer a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais, com valoração de prova pericial atuarial emprestada e, subsidiariamente, autorização para dedução do imposto de renda retido na fonte, abatimento de pago administrativamente e dedução de valor referente à retenção de IR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em definir (i) se a retenção de 61,20% das contribuições vertidas pela participante ao plano de previdência complementar, a título de custeio administrativo e cobertura de benefícios de risco, encontra amparo legal (art. 14, III, da LC no 109/2001) e (ii) se a conduta da entidade de previdência enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 14, III, da LC no 109/2001, a qual dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, autoriza no resgate apenas a dedução das parcelas de custeio administrativo, não contemplando hipótese de desconto a título de cobertura de benefícios de risco. 3.1. A Resolução CGPC no 6/2003, ao autorizar em seu art. 26, §1o, a dedução de parcelas destinadas à cobertura dos benefícios de risco, extrapolou os limites do poder regulamentar, inovando contra legem em matéria reservada à lei complementar, padecendo de ilegalidade por violação à hierarquia normativa. 3.2. Precedente Turmário: “O Conselho de Previdência Complementar, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução CGPC no 6/2003, autorizando a dedução das parcelas destinadas à cobertura dos benefícios de risco, de acordo com o disposto no regulamento do plano. 3.2. Observa-se que a aludida resolução criou uma dedução não autorizada pela norma prevista no art. 14, inc. III, da Lei Complementar no 109/2001”. (0719857-79.2024.8.07.0001, Relator Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe em 30/04/2025). 3.3. No caso, o próprio parecer atuarial da apelante fixa em 15% o percentual destinado ao custeio administrativo, de modo que os 46,20 pontos percentuais restantes, atribuídos a benefícios de risco, carecem de amparo legal. 3.4. A prova pericial atuarial emprestada, embora admissível nos termos do art. 372 do CPC, não tem o condão de sanar o vício de hierarquia normativa, pois a regularidade técnico-atuarial dos percentuais não equivale à sua autorização jurídica.
4. Cabe registar, ter a autora aderido ao plano em 1992, quando o resgate correspondia a 100% das contribuições, e a redução para 38,80% foi implementada em 2008 sem que haja prova de comunicação individual. 4.1. A aprovação pelo Conselho Deliberativo de composição paritária confere legitimidade formal à decisão administrativa, mas não supre o dever de informação ao participante individualmente considerado, especialmente diante da magnitude da alteração, redução de mais de 61% do valor resgatável após décadas de contribuição, configurando violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação previstos no art. 422 do Código Civil. 4.2. A retenção ilícita de mais de 61% das contribuições acumuladas ao longo de mais de três décadas, com base em critérios que não foram previamente comunicados à autora e carecem de respaldo legal, frustra a legítima expectativa da participante e ultrapassa o limite do mero inadimplemento contratual, gerando dano moral indenizável. 4.3. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença é adequado aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, não configurando enriquecimento sem causa, conforme reconhecido em julgados semelhantes.
5. Quanto às deduções subsidiárias, a sentença já contemplou expressamente tanto a observância das retenções de imposto de renda quanto o abatimento do valor já pago administrativamente, carecendo o pedido recursal, nestes pontos, de interesse recursal. 5.1. A dedução de quantia referente ao IR retido em 2022 deverá ser apurada em liquidação de sentença, ocasião na qual será considerada a totalidade dos valores retidos a título de imposto de renda, não havendo necessidade de reforma do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. O art. 14, III, da LC no 109/2001 autoriza, no resgate de contribuições de plano de previdência complementar, exclusivamente a dedução das parcelas de custeio administrativo, sendo ilegal a Resolução CGPC no 6/2003 ao criar hipótese de desconto por benefícios de risco não prevista na lei complementar de regência, por extrapolar os limites do poder regulamentar. 2. A regularidade técnico-atuarial dos percentuais de retenção não sana o vício de hierarquia normativa, pois a licitude jurídica da dedução não se confunde com sua correção atuarial. 3. A alteração substancial das condições de resgate sem comprovação de ciência individual do participante viola a boa-fé objetiva e o dever de informação, tornando inoponível ao participante a modificação regulamentar que reduziu de 100% para 38,80% o percentual resgatável. 4. A retenção ilícita de expressivo montante de contribuições previdenciárias acumuladas ao longo de décadas, frustrando a legítima expectativa do participante sem prévia comunicação e sem amparo legal, ultrapassa o patamar do mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável."

_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; Lei Complementar no 109/2001, art. 14, III; Resolução CGPC no 6/2003, art. 26, §1o; Código Civil, arts. 186, 188, I, 422; CPC, arts. 85, §§2o e 11, 98, 99, §2o, 372, 932, III, 1.010, III; Lei no 9.250/1995, art. 33; Lei no 7.713/1988.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 885.263/RJ; TJDFT, 0719857-79.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 30.04.2025; TJDFT, 0718641-83.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 17.11.2025; TJDFT, 0737688-32.2023.8.07.0016, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 29.05.2025; TJDFT, 0720476-09.2024.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19.02.2025.